Tribunal: TJSP
Processo: 1527093-92.2019.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Denúncia – Rejeição – Suficiência dos Elementos Indiciários – Impossibilidade – Atendimento, ademais, dos requisitos previstos no art. 41 do CPP.
Provimento ao recurso ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1527093-92.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido JESUS AXEL PAVEZ
SCHLEYER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso para receber a denúncia ofertada contra Jesus Axel Pavez Schleyer. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1527093-92.2019.8.26.0228 -Voto no
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1527093-92.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 40.777
Denúncia Rejeição Suficiência dos Elementos Indiciários
Impossibilidade Atendimento, ademais, dos requisitos previstos
no art. 41 do CPP.
Provimento ao recurso ministerial.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela
representante do Ministério Público contra a decisão da MMa Juíza de Direito da
20a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, que, com fundamento no art. 395,
III, do Código de Processo Penal, rejeitou denúncia oferecida contra Jesus Axel
Pavez Schleyer, tido como incurso nas penas do art. 155, § 4o, IV, do Código
Penal.
Inconformada, pretende a reforma da decisão, com o
conseqüente recebimento da inicial, pois a peça acusatória atenderia a todas as
exigências do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo conduta típica,
com o amparo em suficientes indícios de autoria.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 153/158) e mantida a
decisão combatida (fl. 159), a D. Procuradoria da Justiça opina pelo provimento
do recurso.
É o relatório.
Narra a denúncia que, na noite de 10 de novembro de 2019,
o recorrido e Matheus Pinheiro de França subtraíram aparelho celular de Otávio
Ferreira de Carvalho Neto.
Ainda de acordo com a inicial, os agentes avistaram o veículo
da vítima parado em obediência a semáforo com um dos vidros abaixado. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1527093-92.2019.8.26.0228 -Voto no
3
decidiram realizar o furto. Para tanto, Matheus debruçou sobre a janela aberta e
se apoderou do telefone. Jesus deu cobertura à ação e fugiu na companhia do
comparsa. Poucos depois, policiais militares tiveram a atenção voltada para os
acusados porque tentaram escapar ao se aproximarem. Detidos, verificaram que
Matheus levava o celular subtraído no bolso. Nenhum dos dois soube explicar a
origem do objeto. Durante a abordagem, o aparelho tocou. O interlocutor
identificou-se como irmão do ofendido e noticiou a infração.
A Magistrada rejeitou em parte a denúncia porque entendeu
atípica a conduta do recorrido e “demasiadamente fracos” os elementos
constantes dos autos “a justificar o início de um processo criminal”. Jesus não
teria praticado qualquer conduta que denotasse dolo de subtrair o celular da
vítima para si ou para outrem, já que “teria somente 'corrido' em companhia do
réu Matheus” (fls. 99/100).
Sem razão, porém.
A peça acusatória, em atendimento aos requisitos do art. 41
do CPP, forneceu a devida exposição da conduta atribuída ao denunciado. Ao
afirmar que Jesus “dava cobertura” à ação de Matheus enquanto este tomava o
celular do ofendido, bem como que se evadiu com o autor da subtração, a
exordial descreveu adequadamente o envolvimento do recorrido no delito,
imputando-lhe fato aparentemente típico.
Ademais, suficientes os indícios de participação de Jesus no
crime.
Ao contrário do consignado pela MMa. Juíza, incriminador o
relato de Otávio na delegacia. Trabalhava como motorista de aplicativo. Parou em
farol e, repentinamente, rapaz se jogou dentro do carro e retirou celular preso em
suporte. Em seguida, o furtador “empreendeu fuga correndo, juntamente com um
segundo indivíduo que lhe ACOMPANHAVA” (fl. 05 grifo nosso). Reconheceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1527093-92.2019.8.26.0228 -Voto no
4
os dois, apontando Jesus como o agente que forneceu guarida a Matheus (fl. 06).
Some-se a isso o fato de que, segundo os PMs, os
denunciados foram presos juntos depois do crime, casualmente. Declararam os
milicianos que, em patrulhamento efetuado com motocicletas, viram os
denunciados caminhando em passarela de viaduto. Quando avistaram as motos,
os dois tentaram disfarçar. Jesus abaixou e Matheus passou a caminhar na
direção oposta (fls. 03/04). Não tivesse concorrido para o furto, o primeiro não
teria porque mudar de comportamento ante a aproximação policial.
Como se vê, imputada conduta típica, nos termos do art. 29
do CP, e havendo indícios satisfatórios de envolvimento do recorrido na infração,
a demonstrarem a viabilidade da ação penal, não há que se falar em falta justa
causa para o processo.
Frente ao exposto, dá-se provimento ao recurso para receber
a denúncia ofertada contra Jesus Axel Pavez Schleyer.
VICO MAÑAS
Relator